Tribunal: TJDFT
Processo: 0746979-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746979-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alexia Farias do Nascimento contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 174235092). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, razão pela qual o ajuste celebrado com a agravada deve ter seus efeitos sobrestados até o julgamento do mérito da controvérsia. 3. Esclarece que ofereceu em garantia o crédito que tem a receber no processo no 1000931-76.2023.8.11.0008 que tramita na 1a Vara Judicial Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT, podendo ocorrer a substituição da garantia fiduciária (bem imóvel objeto do financiamento) pela penhora no rosto dos autos indicada. 4. Por essa razão, os pagamentos que vem realizando em favor da agravada decorrentes do contrato celebrado devem ser suspensos até que seja possível apreciar, em definitivo, os pedidos formulados na petição inicial. 5. Também sustenta que a retificação do valor da causa não deve prosperar, devendo permanecer a quantia originária, ou seja, R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 53134679 e no 53134678). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 12. Impor à agravada garantia diversa daquela ofertada na ocasião em que o contrato foi celebrado e suspender imediatamente as obrigações decorrentes do ajuste, constituiria verdadeira moratória desprovida de autorização legal. 13. A suspensão pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem do contrato voluntariamente celebrado pela agravante. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 14. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 15. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 16. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 17. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 18. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 19. A retificação do valor da causa observou a natureza jurídica da demanda e destacou a necessidade de utilizar como parâmetro o proveito econômico pretendido, conforme determinado no CPC, artigos 292, inciso II e §3o c/c 319, inciso V. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO